Tribunal: TJDFT
Processo: 0706158-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706158-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLIDA REGINA DA SILVA MOURA AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença n. 0706899-38.2023.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou que o Condomínio Mansões entre Lagos refizesse os cálculos e juntasse os demonstrativos de forma desmembrada a fim de que constasse: 1) na planilha do débito principal, a exclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença; 2) na planilha do débito referente aos ônus de sucumbência da fase de conhecimento, a exclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença (id 183046040 dos autos originários). A agravante sustenta que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios deveria ser dividida entre as partes sucumbentes na proporção de cinquenta por cento (50%) para cada uma delas após a fase de conhecimento. Alega que o art. 87, § 1o, do Código de Processo Civil prevê que a distribuição dos ônus de sucumbência deve ser feita de forma proporcional. Argumenta que a responsabilidade pelo pagamento do valor principal da condenação deve ser dividida em partes iguais entre os devedores solidários. Destaca que o valor penhorado deve ser abatido do total devido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido visto que Ellida Regina da Silva Moura é beneficiária da gratuidade da justiça (id 164317226 dos autos originários). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da intempestividade. Apresentou manifestação em que alegou que o recurso foi interposto de maneira tempestiva (id 56359690). Brevemente relatado, decido. A interposição de recurso enseja o atendimento de certos requisitos ou condições, os chamados pressupostos objetivos e subjetivos de conhecimento ou admissibilidade. A tempestividade é um desses pressupostos. É imprescindível que a parte manifeste seu inconformismo no prazo fixado pela legislação processual para obter a revisão ou a reforma de uma decisão, sob pena de preclusão temporal. A preclusão resta caracterizada com o transcurso do prazo para praticar ou emendar o ato processual, ressalvada a hipótese de comprovação de que a parte não praticou o emendou o ato por justa causa nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil.[1] O Juiz de Primeiro Grau proferiu decisão em que determinou que o Condomínio Mansões entre Lagos refizesse os cálculos e juntasse os demonstrativos de forma desmembrada a fim de que constasse: 1) na planilha do débito principal, a exclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença; 2) na planilha do débito referente aos ônus de sucumbência da fase de conhecimento, a exclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença (id 183046040 dos autos originários). A referida decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 9.1.2024 e considerada publicada em 10.1.2024, primeiro dia útil posterior à disponibilização (id 183300083 dos autos originários). O prazo de quinze (15) dias para interposição do agravo de instrumento previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil teve início em 22.1.2024 e esgotou-se em 9.2.2024.[2] A agravante interpôs o recurso de forma intempestiva – em 19.2.2024 (id 55932674). Friso que a suspensão dos prazos processuais não influi na disponibilização do julgado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) nem prorroga a data da publicação. Confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão: AGRAVO REGIMENTAL - MONOCRÁTICA REJEITANDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO CONHECENDO DE RECURSO ESPECIAL EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. 1. Disponibilização do acórdão recorrido em Diário de Justiça eletrônico durante período de recesso forense. Legalidade. Publicação efetivada no primeiro dia útil seguinte. Interposição recursal extemporânea. 2. A Lei n. 11.419/2006 não impõe a suspensão de contagem de prazo recursal a partir da disponibilização do julgado no diário eletrônico em qualquer período, pois este sequer começou a fluir. Tampouco prorroga a data da publicação. 3. O termo inicial do prazo só se dá a partir do "primeiro dia útil que se seguir ao considerado como data da publicação (§ 4o do art. 4o da lei mencionada). Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no Ag n. 1.406.952/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2.10.2012, DJe de 18.10.2012.) A ausência de um dos requisitos para a admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, enseja o seu não conhecimento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. [2] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.